Tribunal: TJPA
Processo: 0801760-92.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801760-92.2022.8.14.0040

APELANTE: UINADESON CHARLE PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais, pelo cometimento do crime de ameaça (art. 147 do CP) em contexto de violência doméstica (art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada por meio do requerimento de medida protetiva de urgência formulado pela vítima e por seu depoimento judicial, que também confirma a autoria delitiva.

4. A vítima declarou, em juízo, ter sido ameaçada de morte pelo réu durante discussão, fato que, embora isolado, gerou temor diante do histórico social de violência de gênero.

5. A jurisprudência do STJ reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima em delitos cometidos no ambiente doméstico, dada a frequente ausência de testemunhas.

6. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples percepção, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, desde que incuta temor, sendo desnecessária a concretização da ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de ameaça praticados no contexto de violência doméstica e familiar. 2. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, incutindo-lhe temor.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; TJMG, ApCrim 0005441-05.2020.8.13.0460, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Uninadeson Charle Pereira apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.412,00 à título de indenização por danos morais à vítima do crime previsto no art. 147 do CP c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006 (ID 22194944).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna pela absolvição (ID 22194955).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 22194957), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24429538).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de ameaça perpetrado em contexto de violência doméstica, cingindo-se a insurgência recursal ao pleito absolutório baseado em suposta insuficiência de provas para condenação.

Sem embargo, verifica-se que a
materialidade
restou comprovada pelo Requerimento de Medida Protetiva de Urgência formalizado pela vítima (ID 22194763, pág. 8/10), bem como pelo seu depoimento judicial, o qual também foi conclusivo quanto à
autoria
delitiva atribuída ao recorrente.

Em juízo, a ofendida Derisneide Mendes Reis declarou que manteve relacionamento com o acusado por aproximadamente sete anos e meio. Relatou que, em 9 de março de 2020, durante uma discussão, o apelante afirmou que a mataria caso ela se envolvesse com outra pessoa. Afirmou que tal ameaça ocorreu apenas naquela ocasião, sem episódios anteriores semelhantes, e que não houve agressão física. Esclareceu ainda que, embora o acusado nunca tenha sido violento durante o relacionamento, sentiu-se amedrontada diante da gravidade da ameaça e do histórico de violência contra mulheres em casos semelhantes. A discussão se deu sem a presença de testemunhas (ID 22194942).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de ameaça, incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça “ segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Destarte, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, máxime porque “o crime de ameaça, de natureza formal, se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave feita, incutindo-lhe temor, levando-a a manifestar expressamente seu interesse em representar” (TJMG,
ApCrim n. 0005441-05.2020.8.13.0460
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 29.11.2023).

Assim, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a condenação, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025